Tribunal: TJMT
Processo: 0038214-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038214-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GREICE SENA DE ARAUJO - CPF: 799.952.681-91 (APELANTE), TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - CPF: 005.788.751-95 (ADVOGADO), HUGO PAGOTTO REIS - CPF: 012.395.651-00 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA – CONSUMO EXCESSIVO – LEGALIDADE NA COBRANÇA – PERÍCIA HIDROMETRO CONSTATA REGULARIDADE – CELEBRAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO QUITADO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIADE POR ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está adstrito aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade. Portanto, após a realização da perícia e suficientes os demais elementos probatórios, a não realização de audiência de instrução não se traduz em cerceamento de defesa.

A cobrança excessiva somente ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2013, sendo que após houve a formalização de acordo com os documentos dos autos. E, para sanar qualquer questionamento por parte da apelante, foi deferida a prova pericial que concluiu pela regularidade da cobrança e do hidrômetro.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré/apelada, e os transtornos gerados ao consumidor, o que ficou afastado pelas provas dos autos. Portanto, não há defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelada, já que
comprovada a regularidade/legalidade das faturas, o que impõe
a manutenção da sentença nesse ponto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020